Tribunal: TJDFT
Processo: 0709912-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS A EGRÉGIA TURMA PARA NOVO EXAME DO RECURSO. INAPLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA NO ART. 1.040, INCISO II, DO CPC. DISTINÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS LANÇADOS NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AQUELES EXPENDIDOS NO EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO EXCELSO STF. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL PARA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

1. Sendo distintos os fundamentos lançados pelo excelso STF no julgamento do ARE 1.038.507/PR, daqueles expendidos por esta egrégia Turma no julgamento do agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu a impugnação à penhora, inviabiliza-se novo exame dos recursos. De fato, o art. 1.040, inciso II, do CPC, só se revela aplicável quando o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.

2. Acórdão mantido. Autos restituídos à egrégia Presidência do TJDFT.